Tribunal: TJDFT
Processo: 0008039-73.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008039-73.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 39294995, a Contadoria Judicial anexou manifestação técnica a respeito da correção das planilhas de ID: 35585752 (JADER ZETÁCIO LUSTOSA BASTOS, SUCESSORES DE JADIR GOMES DO NASCIMENTO, JAILMA ANA VALDEVINO DA SILVA, JAIR GUEDES CIRINEU, JAIR NAVES DA SILVA, JAIRO BATISTA DE OLIVEIRA, JANE FRANCISCA DE SOUZA). Ambas as partes concordaram com os cálculos judiciais (ID: 40356162 e 39925742). No ID: 35934455, o SINDIRETA informou que JADER ZETÁCIO LUSTOSA BASTOS, JAILMA ANA VALDEVINO DA SILVA, JAIR NAVES DA SILVA e JAIR GUEDES CIRINEU renunciaram aos créditos individualmente considerados que superarem ao limite de 40 (quarenta) salários para fins de recebimento por RPV. Homologo os cálculos judiciais de ID: 35585752, destacando que os valores vindicados não serão quitados no caso de posterior constatação de litispendência. Homologo as renúncias manifestadas por JADER ZETÁCIO LUSTOSA BASTOS, JAILMA ANA VALDEVINO DA SILVA, JAIR NAVES DA SILVA e JAIR GUEDES CIRINEU aos créditos individuais superiores a 40 salários mínimos. Expeçam-se requisições de pequeno valor em benefício de cada um dos sucessores de JADIR GOMES DO NASCIMENTO, com destaque dos honorários contratuais, no patamar de 20%, devidos estes a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. Expeça-se requisição de pequeno valor quanto aos honorários da execução. Expeçam-se precatórios em favor de JANE FRANCISCA DE SOUZA e JAIRO BATISTA DE OLIVEIRA, com destaque dos honorários contratuais, no patamar de 20%, devidos estes a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. Expeçam-se requisições de pequeno valor, no limite individual de 40 salários mínimos mínimos, em benefício de JADER ZETÁCIO LUSTOSA BASTOS, JAILMA ANA VALDEVINO DA SILVA, JAIR NAVES DA SILVA e JAIR GUEDES CIRINEU, com destaque dos honorários contratuais, no patamar de 20%, devidos estes a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. Brasília, 30 de outubro de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador